Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0749991-10.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANA TELES FARINA RECORRIDO: CLEA CAVALCANTE DE VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, TATIANA TELES FARINA, em face da r. sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, em razão de desídia da parte, que não compareceu à audiência de conciliação. Recurso dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, conforme documentos de ID 76594690 a 76594693. Não foram apresentadas contrarrazões. DECIDO. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Dispõe o art. 42 da Lei 9.099/1995 que o prazo para recurso inominado é de 10 (dez) dias. Nos Juizados Especiais, o referido prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença; no caso, a intimação da sentença se deu por publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Esclareça-se que os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) passaram a ser publicados exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) a partir do dia 7 de outubro de 2024, nos termos da Resolução no 455 de 27/4/2022 do Conselho Nacional de Justiça. O acesso ao DJEN é realizado por meio do Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ) ou do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em consulta ao sítio do CNJ https://comunica.pje.jus.br, é possível constatar que o ato judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 24/7/2025: O prazo encerrou no dia 8/8/2025. O recurso foi interposto na data de 18/8/2025. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 11, incisos V e XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n.o 20 de 21/12/2021). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas (Enunciado no 122 do FONAJE), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora